Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702436-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ DO NASCIMENTO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que há dúvida médica da condição do autor e da necessidade de realização do procedimento de biópsia, com consulta agendada para amanhã, 14/12/2023: "Informamos que foi agendada uma Consulta de Triagem com o Dr Matheus Veloso Paulino no dia 14/12/2023 às 13:00hs para avaliação de necessidade de realização do procedimento de Biópsia. Orientamos a senhora Antônia (irmã), através do telefone: (61) 98622-5175, que no dia da consulta não há a necessidade do comparecimento do paciente e sim, de um familiar trazendo todos os exames anteriores, documentos de iden@ficação e cartão do SUS, no corredor no 04 do Ambulatório do Hospital de Base." De tal forma, previamente à decisão, intime-se o Agravante para que traga o resultado da consulta assim que realizada. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora